Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal e direito penal. Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Revogação das medidas protetivas de urgência. Ausência de contemporaneidade. Risco iminente não demonstrado. Fatos antigos. Reclamação improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor do ex-companheiro da reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há provas suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4.2 Entretanto, no caso em exame, os elementos probatórios disponíveis não são suficientes para demonstrar a configuração de violência doméstica, considerando-se a ausência de contemporaneidade dos fatos narrados. 4.3 Não há, até o momento, qualquer evento posterior que indique situação atual, concreta ou objetiva de risco, inexistindo fato novo capaz de evidenciar perigo atual à integridade da ofendida.
5. Embora a reclamante sustente a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas, o conjunto fático-probatório constante dos autos não evidencia a existência de risco atual, concreto ou contemporâneo que justifique a manutenção de restrições dessa natureza. 5.1 A revogação determinada pelo Juízo de origem encontra amparo no art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006 e na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que exige a demonstração objetiva da persistência do perigo para legitimar a continuidade das medidas excepcionais.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.